Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 701 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em ação monitória, caso o réu acate a determinação judicial de pagamento, entrega da coisa ou execução de obrigação de fazer ou de não fazer pelo réu, no prazo de 15 dias, será contemplado com o benefício da isenção do pagamento das custas processuais, e neste caso, os honorários de advogado serão de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 do CPC.

2. Caso o pagamento não seja realizado, sejam ou não apresentados embargos à monitória, e tendo o mandado inicial sido convertido em título executivo judicial, a fixação de honorários sucumbenciais deve observar a regra geral disposta no art. 85 do CPC.

3. Recurso de apelação provido.